Tribunal: TJMT
Processo: 1053141-10.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053141-10.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), PRISCILLA SANTANA DE SOUZA - CPF: 022.924.781-45 (EMBARGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), HYAGO GOMES DA CUNHA - CPF: 064.451.621-69 (EMBARGADO), HYAGO GOMES DA CUNHA - CPF: 064.451.621-69 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRADIÇÃO – FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora, uma vez que o acordão manteve a decisão que declarou

a inexistência dos débitos existentes, os quais deverão ser refaturados de acordo com a média de consumo, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1053141-10.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMBARGADO:

PRISCILLA SANTANA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 167890190), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante ID 166685170, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

Em síntese, sustenta a parte embargante que o acórdão recorrido incorreu em contradição, uma vez que os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação - inteligência do art. 85 do CPC/15.

Defende que é plenamente possível o reajuste do arbitramento da condenação aos honorários advocatícios não configurando tal alteração em
reformatio in pejus
, nem decisão
extra
,
citra
ou
ultra petita
.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para corrigir a contradição que inquina o acórdão, devendo, por conseguinte, ser reformada a sentença para estabelecer que os honorários incidam sobre o valor da condenação e não da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, em razão de que o r. acordão determinou o pagamento de danos morais m R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a r. sentença fixou os honorários em 10%, ou seja, caso fossem fixados sobre o valor da condenação, os honorários se limitariam a R$ 400,00 (quatrocentos reais), caracterizando assim um valor irrisório, sendo

a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa devidamente aplicada no caso em tela.

Por fim, requer que a embargante seja condenada em litigância de má-fé, bem como multa de 2% nos termos do artigo 1.026 do CPC/15 (ID 168997169).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1053141-10.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMBARGADO:

PRISCILLA SANTANA DE SOUZA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.)

Deveras, constata-se que o acórdão recorrido não comporta acolhimento.

Tendo em vista o julgamento que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), porém, manteve a inexistência dos débitos existentes, devendo serem refaturados e a parte em que fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 52.500,00).

Portanto, se ocorrer o acolhimento dos embargos, conforme requerido para que os 10% dos honorários sejam fixados sobre o valor da condenação, qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de acordo com o julgamento do acórdão, os honorários seriam de R$ 400,00 (quatrocentos reais), caracterizando assim um valor irrisório, sendo a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa devidamente aplicada no caso em tela.

Assim, a fixação dos honorários advocatícios há de ser realizada com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação ao fundamento constitucional do valor social do trabalho (art. 1º, inciso IV, da CF) e ao princípio da justa remuneração do trabalho profissional.

Dispõe o artigo 85, § 2º, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:”
(g.n.)

Nota-se que a legislação processual civil permite a fixação dos honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor da causa, quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o do proveito econômico obtido, assim, apesar do acórdão recorrido ter reduzido o valor da condenação dos danos morais, manteve a inexistência dos débitos existentes, os quais serão refaturados, desta forma, não sendo possível mensurar.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –REVISIONAL DE CONTRATO – OMISSÃO DETECTADA – NECESSIDADE DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA –

EMBARGOS ACOLHIDOS. No caso de sentença em que o valor da condenação é ilíquido e não há como mensurar o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observados os critérios estabelecidos no mesmo dispositivo legal.”
(N.U 1003666-89.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

Logo, o não acolhimento dos presentes embargos para reconhecer a omissão apontada é medida que se impõe.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023